Tribunal: TJBA
Processo: 0507200-94.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507200-94.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ELAINE ESTELA LARANJEIRA SILVA Advogado(s): JOAO DANIEL JACOBINA BRANDAO DE CARVALHO, ELIEL CERQUEIRA MARINS, BIANCA CARVALHO DE SANTANA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. BASE DE CÁLCULO DE HORAS EXTRAS E ADICIONAL NOTURNO. EXCLUSÃO DA CET. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos por Delegada de Polícia Civil contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência dos pedidos de inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) na base de cálculo de horas extras e adicional noturno, conforme previsão do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao afastar a possibilidade de inclusão da CET na base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, conforme pretendido pela embargante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise dos fundamentos já devidamente enfrentados no acórdão, salvo se presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, tendo enfrentado expressamente a questão da base de cálculo das horas extras e do adicional noturno, com apoio na redação do art. 1º da Lei Estadual nº 8.215/2002, que limita sua incidência ao vencimento básico e à GAPJ. 5. A alegada omissão quanto a precedentes favoráveis à tese da embargante foi afastada no voto condutor, que reconheceu a existência de entendimento divergente, mas reafirmou a posição adotada com motivação clara. 6. O julgador não está obrigado a responder individualmente a todos os argumentos das partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente, conforme reiterada jurisprudência. 7. A menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados pelas partes não é condição para viabilizar o acesso às instâncias superiores, sendo suficiente a manifestação explícita sobre a matéria controvertida para fins de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 0507200-94.2018.8.05.0150, em que figura como embargante ELAINE ESTELA LARANJEIRA SILVA e embargado ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.